Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §2o, CPC. ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §3o, CPC. FAZENDA PÚBLICA. OBSERVAÇÃO NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ALTERADOS. RECUSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A natureza da sentença definirá o critério a ser utilizado na fixação dos honorários advocatícios. No caso de sentença condenatória, os honorários serão fixados em percentual incidente sobre o valor da condenação. Sendo a sentença declaratória ou constitutiva, sobre o valor do proveito econômico e, por fim, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa.
1.1. No caso dos autos, houve condenação, de forma que os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, sendo necessário corrigir a sentença que fixou os honorários com base no valor da causa.
2. Também equivocada a sentença que não observou o disposto no Art. 85, §3o, CPC, já que sendo a Fazenda Pública parte, os honorários devem ser fixados observando o escalonamento lá descrito.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.